Tribunal: STF
Processo: CJ 6210
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
TRAFICO DE DROGAS (LEI 6.368/76, ART. 12).
VERIFICANDO-SE DA DENUNCIA, A QUAL NÃO SOFREU ADITAMENTO,
QUE O DELITO ATRIBUIDO AO RÉU FOI O DO ART. 12, I, SEM QUALQUER
REFERENCIA AO ART. 18, I, AMBOS DA LEI 6.368/76, E, ASSIM, RESULTOU
APRECIADA PELO JUIZ DE DIREITO, EVIDENCIA-SE QUE SENTENCIOU ELE NO
EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINARIA, JAMAIS COM A DELEGADA A QUE
SE REFERE O ART. 27 DO CITADO DIPLOMA.
CABE, POIS, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO AO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA DAQUELE VEREDITO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.